Tribunal: TJES
Processo: 5004081-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004081-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: REGINA CELIA DO ROSARIO PEREIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(STJ, REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020).

II.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, compreende que “
Apresenta-se equivocada a oposição do agravo de instrumento na espécie, apresentando-se como verdadeiro erro grosseiro, elemento suficiente para vedar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e, consequentemente, obstaculizar o seu conhecimento em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da taxatividade, ante a ausência de dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação em hipóteses tais, tampouco sólida divergência doutrinária ou reiterado dissídio jurisprudencial sobre o tema, razão pela qual irretocável a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto.
” (TJES, Número: 5011336-48.2022.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 09/Nov/2023)

III.
Na hipótese, a Decisão originalmente recorrida, restou proferida no sentido de rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, proceder à homologação dos cálculos exequendos, condenar o Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e determinar a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), de sorte que o Recurso cabível, na espécie, é o de Apelação Cível, revelando-se erro grosseiro a interposição de Agravo de Instrumento, impondo-se manter a Decisão Monocrática objurgada, consequentemente, negar provimento ao Recurso de Agravo Interno.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
, exarada no âmbito desta
Egrégia Terceira Câmara Cível
, de Relatoria do Eminente Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, no sentido de não conhecer do Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Recorrente.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que diversamente da compreensão adotada no
decisum
objurgado, “
o agravo de instrumento é o recurso cabível de decisões que homologam os cálculos podendo também ser usado o princípio da fungibilidade de recursos”
, razão pela qual postula o conhecimento e provimento do Recurso.

Em Contrarrazões, o Recorrido sustenta a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade no caso em apreço.

Registra-se, inicialmente, que a Decisão Monocrática objurgada, relativamente ao enfrentamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, ostenta as seguintes razões de decidir,
verbis
:

“(...)

A decisão que homologa os cálculos e encerra o procedimento de cumprimento de sentença encarta nenhuma das hipóteses listadas no art. 1.015, do CPC, indicando que se trata de decisão não recorrível via agravo de instrumento.

Importa relevar que a decisão objurgada pôs fim ao cumprimento de sentença, configurando-se, pois, como sentença, a qual deve ser impugnada através do manejo de recurso de apelação cível.

A propósito do tema, cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal a quo não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do permissivo constitucional, pois o dissídio jurisprudencial não foi comprovado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Com efeito, a parte recorrente não juntou cópia do paradigma mencionado e deixou de citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado no qual fora publicado. Ademais, ainda que se tratasse de dissídio notório, tal condição não prescinde da devida demonstração da aludida notoriedade.
4. Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019)
. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)
(grifei)

___________________

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/ST
F 2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes
. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1902533/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)
(grifei)

___________________

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO.
1. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021)
. 2. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)
(grifei)

___________________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. [...] 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019)
(grifei)

Em caso idêntico ao presente, este e. TJES decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 –
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação
. 2 – Agravo de instrumento não conhecido.
(TJ-ES 5002619-13.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 12/04/2023)
(grifei)

Firme em tais considerações, aplicando o permissivo contido no
caput
do art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Publique-se
na íntegra.

Intimem-se
as partes.

Vitória, 11 de julho de 2023.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão Monocrática não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isso porque, como enfatizado na Decisão combatida, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
o Recurso cabível contra a Decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença, por meio da qual o Juízo de Primeiro Grau homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, é o Recurso de Apelação Cível
,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação
(art. 1.009 do CPC//2015).

5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.”

(
STJ,
REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

Na hipótese, a Decisão originalmente recorrida, restou proferida no sentido de rejeitar a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, proceder à
homologação dos cálculos
exequendos, condenar o Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e determinar a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), de sorte que o Recurso cabível, na espécie, é o de Apelação Cível, revelando-se erro grosseiro a interposição de Agravo de Instrumento, impondo-se manter a Decisão Monocrática objurgada, consequentemente, negar provimento ao Recurso de Agravo Interno.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que em idêntica situação, envolvendo o mesmo Munícipio Recorrente, já há entendimento fixado por este
Egrégio Tribunal de Justiça
, inclusive desta
Egrégia Terceira Câmara Cível
, acerca do não conhecimento do Recurso, por ausência de cabimento,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO RECURSAL. JUÍZO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. INOBSERVÂNCIA. Decisão monocrática mantida. RECURSO CONHECIDO E desprovido.

I.
A manifestação judicial que extingue o feito executivo trata-se de sentença, sendo, portanto, recorrível por apelação, nos termos dos artigos 203, §1º, e 1009, do CPC/15. Precedentes TJES e STJ.

II.
A
presenta-se equivocada a oposição do agravo de instrumento na espécie, apresentando-se como verdadeiro erro grosseiro, elemento suficiente para vedar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e, consequentemente, obstaculizar o seu conhecimento em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da taxatividade, ante a ausência de dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação em hipóteses tais, tampouco sólida divergência doutrinária ou reiterado dissídio jurisprudencial sobre o tema, razão pela qual irretocável a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto
.

III.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Número: 5011336-48.2022.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 09/Nov/2023)

Deste modo, mantenho a Decisão Monocrática objeto do presente Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)